Tribunal: TRF3
Processo: 5033690-36.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
334/575)

5033690-36.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033690-36.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: GMZ CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SISTEMA “S”. REFERIBILIDADE INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a nulidade do título executivo, excesso de execução e inexigibilidade de contribuições destinadas a terceiros (Sistema “S”), alegando tratar-se de matéria de ordem pública passível de análise sem dilação probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para a discussão de nulidade do título executivo e de excesso de execução em execução fiscal, quando a controvérsia demanda análise probatória; e (ii) saber se as contribuições destinadas ao Sistema “S” seriam inexigíveis em razão da alegada ausência de referibilidade entre a atividade econômica da empresa contribuinte e a finalidade das entidades beneficiárias.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admissível quando presentes, cumulativamente, a possibilidade de conhecimento da matéria de ofício pelo juiz e a desnecessidade de dilação probatória. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não se verifica quando as alegações demandam produção de prova, hipótese em que a discussão deve ocorrer por meio de embargos à execução.

A alegação de excesso de execução ou de incidência indevida de contribuições sobre determinadas verbas não pode ser aferida de plano quando depende da análise de elementos fáticos e contábeis, circunstância que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

As contribuições destinadas a terceiros, inclusive ao Sistema “S”, possuem natureza jurídica de contribuições de intervenção no domínio econômico ou de interesse de categorias profissionais ou econômicas, sendo tributos finalísticos cuja exigibilidade não depende de contraprestação direta ao contribuinte individualmente considerado.

A constitucionalidade e exigibilidade dessas contribuições encontram-se consolidadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem sua compatibilidade com a ordem constitucional e afastam a necessidade de comprovação de benefício específico ou referibilidade direta.

O agravo interno limita-se à mera reiteração dos argumentos já examinados na decisão monocrática, sem impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos adotados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria for cognoscível de ofício e prescindir de dilação probatória. 2. As contribuições destinadas ao Sistema ‘S’ não dependem de referibilidade direta ao contribuinte, sendo tributos finalísticos cuja exigibilidade decorre da legislação de regência e da finalidade de intervenção econômica ou de interesse de categorias profissionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I, e 170; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 22.04.2009; STF, Tema 227 da Repercussão Geral; STF, Tema 325 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas no 292 e no 393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033690-36.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: GMZ CONFECCOES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - SP211495-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por GMZ CONFECÇÕES LTDA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisum que não acolheu exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a exceção de pré-executividade é via adequada para o caso em tela, uma vez que a nulidade do título executivo e o excesso de execução podem ser aferidos mediante prova pré-constituída, o que dispensa a dilação probatória mencionada na decisão monocrática.

Sustenta que a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e versa sobre matéria de ordem pública, citando precedentes que admitem tal incidente processual para discutir a liquidez do título.

Aduz, outrossim, a agravante, a inexigibilidade das contribuições destinadas a terceiros, sob o fundamento de que inexiste o requisito da referibilidade entre a sua atividade econômica e a finalidade constitucional que justifica a exação do Sistema S.

Defende, por fim, que não se enquadra no critério pessoal de incidência dessas contribuições interventivas, o que vicia o título executivo e impõe o reconhecimento da nulidade da cobrança por ausência de vínculo direto com os entes beneficiários.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto abaixo transcrito, consignou expressamente, de forma categórica e fundamentada, que a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante é via processual inadequada para a discussão pretendida, uma vez que o débito exequendo goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza, a qual só poderia ser afastada mediante prova inequívoca.

O julgado reforça que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.110.925/SP e nas Súmulas 292 e 393, este incidente processual exige a cumulatividade de matéria cognoscível de ofício e a desnecessidade de dilação probatória, requisitos não preenchidos no caso concreto, pois a aferição de eventuais nulidades no título ou de excesso de execução decorrente de verbas indenizatórias demanda dilação instrutória própria dos embargos à execução.

No que tange à tese de ausência de referibilidade das contribuições destinadas a terceiros, a decisão refutou integralmente a argumentação da recorrente ao esclarecer que tais exações possuem natureza de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) ou de interesse de categorias profissionais, sendo tributos eminentemente finalísticos e amparados pelo princípio da solidariedade social.

O entendimento exposto destaca que a exigibilidade dessas contribuições para o Sistema S não possui caráter sinalagmático nem depende de contraprestação direta ou benefício específico ao contribuinte individualmente considerado, tendo sido a constitucionalidade de sua cobrança amplamente ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral, o que torna a insurgência da agravante manifestamente improcedente frente à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

Vejamos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por GMZ Confecções Ltda. em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Aduz o cabimento da exceção de pré-executividade oposta. Alega que a existência de nulidade no título executivo não demanda de dilação probatória, uma vez que as certidões de dívida ativa não contêm todos os requisitos essenciais previstos no artigo 202, inciso II, do CTN, e artigo 2o, parágrafo 5o, inciso II, da Lei no 6.830/80. Sustenta, ainda, ausência de referibilidade pois as contribuições destinadas a terceiros possuem natureza interventiva, caracterizada pela destinação específica dos recursos arrecadados. Afirma, portanto, que a recorrente não compõe o grupo de micro e pequenas empresas, logo deve estar sujeita ao pagamento da referida contribuição.

É o relatório. DECIDO

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar ao que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil e, tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Quanto à validade do título executivo, cabe ressaltar que todo e qualquer débito goza de presunção juris tantum de liquidez e certeza, somente abalada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica in casu.

Tem-se que a via escolhida - exceção de pré-executividade - para a discussão dos valores contidos no título mostra-se inadequada para tanto, pois as alegações dependem da produção de prova probatória.

A questão do cabimento da exceção de pré-executividade já foi debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1110925/SP, que restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA.PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3.Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a SEÇÃO, j. em 22/04/2009, in DJe04/05/2009).

Cita-se ainda, as Súmulas 292 e 393 do STJ, respectivamente :

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".

e

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Mesmo que houvessem parcelas indevidas no título executivo, tal condição não implicaria na sua nulidade, pois é facultado à exequente substituí-lo até decisão de primeira instância. Com efeito, a alegação de que há, no título executivo, tributação indevida sobre verbas de natureza indenizatória e que comporiam a base de cálculo das contribuições, não são passíveis de constatação de plano. Esta E. Corte já decidiu que "...Não comprovado, inequivocamente, que a base de cálculo das contribuições previdenciárias em cobrança é composta por verba indenizatória, a exceção de pré-executividade é via inadequada para questionar a execução fiscal.."(AgrIn. 5022227 05 2022 4 03 0000, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2a T. j., 11/04/2024, in DJEN 19/04/2024).

A alegação de ausência de referibilidade também não prospera. As contribuições destinadas a terceiros (também conhecidas como contribuições parafiscais) são, em geral, devidas por empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, ou seja, aquelas que apuram o Imposto de Renda com base no Lucro Real ou Presumido.

Registro , ainda, trecho da decisão recorrida que abordou o assunto com maestria:

"Das contribuições destinadas ao Sistema "S"

No que tange à arguição de inexigibilidade de determinadas contribuições de intervenção (parafiscais), especialmente as destinadas ao "Sistema S" (SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, etc.), por suposta ausência de referibilidade, o argumento não encontra respaldo na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. A tese da "referibilidade" -- que exigiria um benefício direto, específico e mensurável ao contribuinte como condição para a cobrança -- é fundamentalmente inaplicável a esta espécie tributária.

Ademais, a própria constitucionalidade de tais exações, muitas vezes instituídas antes da Carta Magna de 1988, já foi exaustivamente analisada e reiteradamente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte Máxima firmou o entendimento de que essas contribuições, incluindo as do Sistema "S", foram devidamente recepcionadas pela nova ordem constitucional, dada sua compatibilidade material com os objetivos da República.

Conforme já decidido pelo STF, inclusive em sede de repercussão geral (a exemplo dos Temas 227 e 325, que validaram a natureza de CIDE e a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI), e pacificamente reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça, tais contribuições possuem a natureza jurídica de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) ou, a depender do caso, de contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas.

Nessa qualidade, essas contribuições não ostentam caráter contraprestacional ou sinalagmático; elas não se assemelham a taxas, que remuneram um serviço público específico e divisível, nem a contribuições de melhoria. Trata-se de tributos eminentemente finalísticos, cuja receita é constitucionalmente vinculada ao fomento da qualificação profissional, do bem-estar social do trabalhador e ao apoio de setores econômicos estratégicos.

Portanto, a exigibilidade dessas contribuições não depende, em absoluto, de uma contraprestação direta ou específica ao contribuinte individualmente considerado. O que legitima a cobrança é o princípio da solidariedade social (art. 3o, I, da CF) e a relevância das atividades fomentadas por essas receitas para a ordem econômica e social (art. 170 da CF). O benefício é, por natureza, difuso, destinado à coletividade do setor regulado ou ao grupo social beneficiado pela intervenção, e não a uma empresa específica. Por essa razão, são devidas por todos os entes pertencentes à categoria econômica ou ao grupo de contribuintes sujeitos à incidência, conforme definido na legislação de regência e de acordo com a base de cálculo legalmente estabelecida."

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...).”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SISTEMA “S”. REFERIBILIDADE INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em execução fiscal, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada. A agravante sustenta a nulidade do título executivo, excesso de execução e inexigibilidade de contribuições destinadas a terceiros (Sistema “S”), alegando tratar-se de matéria de ordem pública passível de análise sem dilação probatória.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade constitui via adequada para a discussão de nulidade do título executivo e de excesso de execução em execução fiscal, quando a controvérsia demanda análise probatória; e (ii) saber se as contribuições destinadas ao Sistema “S” seriam inexigíveis em razão da alegada ausência de referibilidade entre a atividade econômica da empresa contribuinte e a finalidade das entidades beneficiárias.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente é admissível quando presentes, cumulativamente, a possibilidade de conhecimento da matéria de ofício pelo juiz e a desnecessidade de dilação probatória. A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não se verifica quando as alegações demandam produção de prova, hipótese em que a discussão deve ocorrer por meio de embargos à execução.

A alegação de excesso de execução ou de incidência indevida de contribuições sobre determinadas verbas não pode ser aferida de plano quando depende da análise de elementos fáticos e contábeis, circunstância que afasta o cabimento da exceção de pré-executividade.

As contribuições destinadas a terceiros, inclusive ao Sistema “S”, possuem natureza jurídica de contribuições de intervenção no domínio econômico ou de interesse de categorias profissionais ou econômicas, sendo tributos finalísticos cuja exigibilidade não depende de contraprestação direta ao contribuinte individualmente considerado.

A constitucionalidade e exigibilidade dessas contribuições encontram-se consolidadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem sua compatibilidade com a ordem constitucional e afastam a necessidade de comprovação de benefício específico ou referibilidade direta.

O agravo interno limita-se à mera reiteração dos argumentos já examinados na decisão monocrática, sem impugnação específica capaz de infirmar os fundamentos adotados, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade somente é cabível em execução fiscal quando a matéria for cognoscível de ofício e prescindir de dilação probatória. 2. As contribuições destinadas ao Sistema ‘S’ não dependem de referibilidade direta ao contribuinte, sendo tributos finalísticos cuja exigibilidade decorre da legislação de regência e da finalidade de intervenção econômica ou de interesse de categorias profissionais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I, e 170; CTN, art. 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 22.04.2009; STF, Tema 227 da Repercussão Geral; STF, Tema 325 da Repercussão Geral; STJ, Súmulas no 292 e no 393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão